Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720776-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo a quo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0717525-42.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S. A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE em face de SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S. A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a realização de perícia médica, designada de ofício por este Juízo (ID 231757160). Intimadas as partes para impugnar a nomeação, a Autora requer a retratação da decisão que ordenou a realização da perícia, por entender que a prova documental é suficiente, e, subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos ao NATJUS, para que os pontos controvertidos sejam respondidos sem ônus para as partes (ID 233952957). A Portaria GPR-TJDFT no 1.170, de 04 de junho de 2018, institui, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. No caso dos autos, a questão está no âmbito da saúde suplementar – e não do sistema público e gratuito –, de modo que não é possível que se acolha o pleito da Autora, que somente pode ser resolvido por meio de perícia com profissional nomeado pelo Juízo, como foi feito na decisão de ID 231757160. Ademais, a produção de prova técnica é necessária para a formação do convencimento deste Juízo, motivo pelo qual não é possível a retratação de sua designação. Assim, INDEFIRO o pedido da Autora (ID 233952957) e restituo o prazo comum para as partes impugnarem a nomeação do Perito, apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos. No mais, proceda-se conforme a decisão de ID 231757160. I.” Em suas razões recursais, a autora argumenta pela desnecessidade de produção de prova pericial. Assim, pugna pela reforma da decisão para que seja indeferido o pedido para realização de perícia judicial. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada versa sobre dilação probatória. Sobre o tema, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” O mero deferimento de produção de prova pericial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC. 3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1438514, 07372182020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível em face da decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 20:36:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora